Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700284-92.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA INES HOLANDA LOIOLA AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA INES HOLANDA LOIOLA contra decisão exarada noID144334922, na Execução de Título Extrajudicial n. 0700197-70.2018.8.07.0014, proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito de reconhecimento de quitação do débito exequendo, formulado com base na alegação de que os valores depositados em juízo pela agravante seriam suficientes para cobrir uma oferta extrajudicial de quitação apresentada por um dos canais de cobrança do agravado. Na oportunidade, foi determinada a expedição de alvará de levantamento das importâncias depositadas em favor do agravado. No agravo de instrumento interposto, a agravante postula a atribuição do efeito suspensivo, de modo a obstar o levantamento dos valores depositados judicialmente pelo agravado sem que seja dada quitação ao débito. Outrossim, pleiteia a concessão dos efeitos da antecipação da tutela recursal para que seja declarada a quitação da dívida. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela vindicada em caráter antecipado. Considerando informação noticiada no processo originário, acerca da existência de proposta de acordo entre as partes foi determinada a intimação da agravante parainformar se as partes teriam celebrado transação envolvendo o objeto do litígio e se persiste o interesse no processamento do agravo de instrumento interposto (ID 42698709), oportunidade em que transcorreu in albis o prazo assinado (ID 43044704). Em seguida, esta Relatoria indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 43138478), por considerar evidenciada a irreversibilidade do provimento jurisdicional vindicado pela agravante. Sobreveio petição da parte agravante (ID 43138734), na qual sustenta o interesse na apreciação do recurso, por entender que o montante depositado judicialmente garante a execução e é suficiente para quitar o débito exequendo. O agravado ofertou contrarrazões (ID 43854461), afirmando não ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, nos termos do artigo 313 do Código Civil. Em razão de nova informação acerca da existência de proposta de acordo no processo originário, foi determinada a intimação da agravante parainformar se as partes efetivamente transacionaram a respeito do objeto do litígio (ID 44336977), oportunidade em que transcorreu in albis o prazo assinado (ID 45052821). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que no dia 11/04/2023 (ID 155151023 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau proferiu sentença, declarando extinta a execução, em conformidade com o disposto no artigo 924, inciso II c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que foi encerrada a atividade jurisdicional com cognição exauriente, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de abril de 2023 às 16:31:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora